Tribunal: STF
Processo: RE 1416237
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. REGISTRO. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA - DECLARAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS ATOS - INSURGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473 DO STF E INAPLICABILIDADE DA LEI N 9784/99 - INACOLHIMENTO - REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO OITO ANOS APÓS A SUA REALIZAÇÃO E MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 9.784/99 - APLICABILIDADE DESTA LEI AOS ESTADOS E MUNICÍPIO CONFORME JULGAMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - DESPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 



    ‘1. A Lei 9.784, de 1999, aplica-se também aos estados e municípios (AgRgREsp n. 620.043, Min. José Arnaldo da Fonseca). Votos vencidos. 



    2. O prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei 9.784, de 1999, ‘tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado (STJ, Corte Especial, MS nº 9.112, Min. Eliana Calmon). Votos vencidos. 



    3. ‘A prescrição administrativa opera a preclusão .da oportunidade de atuação do Poder Público sobre a matéria sujeita à sua apreciação. Não se confunde com a prescrição civil, nem estende seus efeitos às ações judiciais (v. adiante, item VI), pois é restrita à atividade interna da Administração, acarretando a perda do direito de anular ato ou contrato administrativo, e se efetiva no prazo que a norma legal estabelecer (Hely Lopes Meirelles)’. Votos vencidos’ (Apelação Cível n. 2004.033908-2, de Blumenau, Rel. Des. Newton Trisotto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 17/10/05).” (Doc. 5, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina (Doc. 6, p. 4-6) foram desprovidos (Doc. 7).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Santa Catarina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 37, 61, § 1º, inciso II, alíneas a, b e c, da Constituição da República. Narra que o Tribunal de origem reconheceu “a inconstitucionalidade de averbação de tempo de serviço sem a correspondente contribuição previdenciária” e assentou que “é harmonioso o entendimento desse Tribunal quanto à ocorrência da prescrição administrativa após o escoamento do prazo de cinco anos para revisão de seus atos, em prol da segurança jurídica” (Doc. 9, p. 2). Sustenta, em síntese, que o aludido entendimento viola a Constituição da República, na medida em que a Súmula 437 do Supremo Tribunal Federal “confere o poder de autotutela à Administração Pública” porquanto, “verificada a ilegalidade do ato administrativo, pode a Administração Pública anular os seus próprios atos” (Doc. 9, p. 2). Ressalta que, ao “inviabilizar o poder de autotutela da Administração, o acórdão restou por contrariar o princípio da legalidade (art. 37 da CF)” (Doc. 9, p. 3). Enfatiza que, “ao aplicar a Lei Federal n. 9.784/99, que trata da decadência do direito de rever os atos administrativos federais, o acórdão restou por aviltar a autonomia do Estado-membro em legislar sobre o seu regime jurídico administrativo, com nítida agressão ao artigo 1º da Constituição Federal” (Doc. 9, p. 3). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Darci dos Santos Figueira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc 11).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 284 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 12, p. 17-18). Posteriormente, determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 445 da Repercussão Geral (Doc. 12, p. 36).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 1.030, II, E DO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA N. 445 DO STF. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASO CONCRETO DESTOANTE DO PARADIGMA. POLICIAL MILITAR OBJETIVANDO APENAS HOSTILIZAR ATO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO QUE LHE PROTRAIU DA FICHA FUNCIONAL ANOTAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. EXPEDIENTE FUNCIONAL NEM SEQUER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO TEMA N. 445 DA EXCELSA CORTE. RETRATAÇÃO IMPRÓSPERA POR DISSINTONIA DO PRECEDENTE QUALIFICADO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. 



    1. É da doutrina o ensinamento de que ‘com o julgamento do incidente a tese jurídica então fixada será aplicada a todos os processos pendentes e a todos aqueles casos futuros que versarem sobre idêntica questão jurídica. A parte que considerar que a sua pretensão não corresponde ao objeto do incidente poderá requerer a não aplicação da tese fixada demonstrando ao juízo competente a distinção. Trata-se de técnica inspirada no distinguishing, tradicional nos sistemas de common law" (Código de processo civil interpretado / coordenação Antonio Carlos Marcato. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2022). 



    2. Simplesmente ‘não cabe a retratação de acórdão quando o caso não se enquadra nos parâmetros fixados nos precedentes invocados’ (STJ, REsp n. 1.028.552/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021). 



    3. O Tema n. 445 do STF não condiz exatamente com a quaestio em debate. Aventado paradigma da Suprema Corte reporta relação similar ao que ocorre no Congresso, nas lides bicamerais, ou seja, quando um ato depende da chancela de duas frentes administrativas. É tanto o ente federado aferindo os critérios da aposentadoria, como quanto o Tribunal de Contas fazendo seu escrutínio. 



    4. A gênese do presente mandado de segurança, porém, deixa claro que teve apenas por condão hostilizar ato isolado do superior hierárquico do militar, consistente na revogação do registro de tempo de trabalho rural. Ou seja, sequer estava sob cognição o resultado final do ato aposentatório. Tampouco havia ocorrido encaminhamento ao órgão de controle de contas. 



    5. Decisão sub examine mantida. Honorários recursais incabíveis.” (Doc. 13 , p. 1)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o acórdão ora recorrido, proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, consignou:



    “A celeuma em apreço cinge-se à averbação, em 14/04/97, pelo impetrado, de tempo de atividade rural, para fins de aposentadoria, com base em certidão expedida pelo INSS. No entanto, em 4/03/05, verificou-se que não havia comprovação de contribuição previdenciária, razão pela qual foi determinada a desaverbação do período de serviço rural e o estorno dos valores auferidos com o adicional de permanência. 



    Nesse contexto, em que pese a argumentação do insurgente estar albergada na súmula n. 413 do Supremo Tribunal Federal, não merece prosperar o recurso, isso porque é harmonioso o entendimento desse Tribunal quanto à ocorrência da prescrição administrativa após o escoamento do prazo de cinco anos para a revisão de seus atos, em prol da segurança jurídica. 



    (...)



    Anota-se ainda, que no caso em tela a revogação do ato pela autoridade administrativa apenas ocorreu em 4 de março de 2005 (documento de fl. 10), ou seja, mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei n. 9.784/99, em consonância com o entendimento firmado pela Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Ademais, afasta-se também a aludida inaplicabilidade da Lei n. 9.784/99, porquanto como já observado nos julgados anteriores, esta apenas sedimentou um entendimento já amplamente defendido pela doutrina e jurisprudência, não se trata, nesses termos, de criação de direito, sendo sim mera interpretação sistemática do intuito da norma de resguardar a situação jurídica consolidada.” (Doc. 5, p. 3 e 5-6, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.784/1999) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido foi o acórdão proferido por esta Suprema Corte, ao julgar caso semelhante ao presente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.431.330-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 16/06/2023, destaquei)



    No mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.268.798, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/06/2020; ARE 1.299.389, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/01/2021; ARE 1.334.436, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/08/2021; ARE 1.335.542, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/10/2021; ARE 1.335.793, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022; ARE 1.338.990, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/09/2021; e ARE 1.398.872, de que fui relator, DJe de 02/09/2022.



    Por fim, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente